Tribunal: STJ
Processo: 5767491-32.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907904 - GO(2025/0129421-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CBB- COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - GO022011
AGRAVADO
: MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: MARCIO MAIA DE BRITTO - SP205984
INTERES.
: ATAC PARTICIPACAO E AGROPECUARIA
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: DGS PARTICIPACOES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: PRELUDIO AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
INTERES.
: COMPANHA ENERGETICA CENTRO OESTE SA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - GO022011
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMPRESARIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE
ESTOQUE DE PRODUTO FINAL. ESSENCIALIDADE AO PROCESSO PRODUTIVO.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 211/STJ.
PROVIDO.
1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial,
exige que, no mesmo recurso, seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que
se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência de negativa de prestação
jurisdicional, que, uma vez constatada, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei; o que, porém, não ocorreu na espécie.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55092729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ad1a4ad2-a5c6-4e2e-a812-78fbc6de8b88

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ad1a4ad2-a5c6-4e2e-a812-78fbc6de8b88

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907904 - GO(2025/0129421-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CBB- COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - GO022011
AGRAVADO
: MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: MARCIO MAIA DE BRITTO - SP205984
INTERES.
: ATAC PARTICIPACAO E AGROPECUARIA
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: DGS PARTICIPACOES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: PRELUDIO AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
INTERES.
: COMPANHA ENERGETICA CENTRO OESTE SA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - GO022011
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMPRESARIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE
ESTOQUE DE PRODUTO FINAL. ESSENCIALIDADE AO PROCESSO PRODUTIVO.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 211/STJ.
PROVIDO.
1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial,
exige que, no mesmo recurso, seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que
se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência de negativa de prestação
jurisdicional, que, uma vez constatada, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei; o que, porém, não ocorreu na espécie.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls.
de
380/381,
minha relatoria, na qual conheci do agravo para não conhecer do recurso especial, por
ausência de prequestionamento da tese suscitada.
Alega a agravante que a matéria controvertida foi prequestionada pelo
Tribunal de origem.
Argumenta que, "para preencher devidamente os requisitos para
interposição do recurso especial, as Agravantes opuseram embargos de declaração
afim de obter posicionamento do Tribunal de origem sobre os temas suscitados" (fl.
394).
Documento eletrônico VDA54729281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:22
Código de Controle do Documento: 031363f6-0544-404b-bba1-b7a1cabb25c8

Impugnação apresentada às fls. 402/414.
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece prosperar.
Conforme apontado na decisão ora agravada, a matéria suscitada nas
razões do recurso especial não foi objeto de exame na Corte local, de modo que
ausente o necessário prequestionamento para conhecimento do recurso especial (
.
Súmula 211/STJ)
Registro que se trata, na origem, de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação da tutela de recurso (efeito ativo), interposto pela ora agravante contra
decisão singular de primeira instância proferida em sede de recuperação judicial.
A questão em discussão consiste na essencialidade (ou não) do estoque de
etanol para a atividade empresarial em recuperação judicial.
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao recurso,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, conforme o entendimento de
que o produto final comercializado pela empresa não constitui bem de capital essencial
para a atividade empresarial. Consignou, ainda, que a penhora de bem para créditos
extraconcursais não está sujeita à recuperação judicial após o fim do período de
blindagem e se não recair sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade
empresarial.
Opostos embargos de declaração pela recorrente, foram eles rejeitados,
com a reiteração dos fundamentos do acórdão.
Irresignada, a parte ora agravante interpôs recurso especial, no qual alegou
violação do artigo 35, I, "a", da
sustentando que "não é razoável
Lei 11.101/05,
considerar como essencial tão somente os bens necessários para a produção do bens
de consumo (produto final), sob pena de inviabilizar qualquer soerguimento e propiciar
a convolação das empresas em recuperação em falência. Não é demais que a LRF
presa pelo soerguimento e superação da crise e não o decreto falimentar, que é
excepcional" (fl. 306).
Contrarrazões apresentadas às fls.
nas quais se aduziu a
316/331,
"ausência de comprovação de que o acórdão recorrido teria violado o artigo 35,
I, alínea “a” da LRF" (fl. 323), além da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Assim, percebe-se que o Tribunal de origem, de fato, não se manifestou
acerca da alegação de ofensa ao artigo ao artigo 35, I, "a", da
e a tese a
Lei 11.101/05
ele vinculada, a despeito da oposição dos embargos de declaração, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, conforme indicado na decisão singular de minha
relatoria (fls.
).
380/381
Ademais, consoante entendimento deste Tribunal Superior, não há que se
cogitar a ocorrência do prequestionamento ficto do
do Código de Processo
art. 1.025
Documento eletrônico VDA54729281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:22
Código de Controle do Documento: 031363f6-0544-404b-bba1-b7a1cabb25c8

Civil na hipótese, haja vista que, nas razões do recurso especial, não foi alegada
violação ao
do CPC.
art. 1.022
A propósito, vide julgado recente da Corte Especial do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA
EM
TORNO
DO

DO
CPC

ART.
1.025
(PREQUESTIONAMENTO FICTO). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-
JURÍDICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA
ATUAL.
1. Enquanto o acórdão embargado entendeu que "a controvérsia foi dirimida com
fundamento constitucional, o que impede a revisão por esta Corte, em Recurso
Especial", o acórdão paradigma da Quarta Turma desta Corte (EDcl no AgInt no
teria entendido que a oposição de embargos de
REsp n. 1.973.869/SP)
declaração na origem, bem como a alegação de ofensa ao
nas razões
art. 1.022
do recurso especial, seriam aptas a ensejar o prequestionamento ficto da questão
federal, nos termos do
do CPC.
art. 1.025
2. Não restou demonstrada a divergência interpretativa em torno do
do
art. 1.025
CPC, visto que os julgados comparados trataram de situações fático-jurídicas
diversas, não sendo possível conhecer dos presentes embargos de divergência.
3. É cediço nesta Corte que os embargos de divergência constituem a última etapa
da uniformização jurisprudencial, os quais pressupõem casos idênticos ou
assemelhados e não se prestam a rediscutir a justiça ou injustiça do acórdão
embargado, mas a sanar divergência interpretativa no âmbito desta Corte, o que
não se verificou na hipótese em razão da ausência de similitude fático-jurídica
entre os julgados comparados.
4. Ainda que assim não fosse, o que se registra apenas
,
in obter dictum esta Corte
já pacificou entendimento em torno do
do CPC no sentido de que o
art. 1.025
reconhecimento do prequestionamento ficto com base no referido
dispositivo legal pressupõe a oposição de embargos de declaração na
origem sobre o ponto omisso já suscitado previamente, além de alegação e o
reconhecimento, pelo STJ, de ofensa ao
do CPC suscitada nas
art. 1.022
razões do recurso especial, o que não ocorreu na hipótese.
Precedentes da Primeira Turma: AgInt no
Rel. Ministro Gurgel
REsp 2.026.894/DF,
De Faria, Primeira Turma, DJe
AgInt no
Rel.
04/04/2023;
AREsp 1.949.666/PE,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 17/03/2023.
Precedentes da Segunda Turma: AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.959.432/SC,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AgInt no AgInt no
11/05/2022;
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 1.893.893/RJ,
DJe
AgInt no AREsp 1973061 / RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
17/02/2022;
Segunda Turma, DJe
AgInt no REsp 1956555 / DF, Rel. Ministro
03/04/2023;
Herman benjamin, Segunda Turma, DJe
Precedentes da Terceira e da
25/04/2022.
Quarta Turmas:
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp 1.639.314/MG,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/4/2017,
10/4/2017;
AREsp 2.368.079/RJ,
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 07/12/2023.
5. Além de não ter sido demonstrada a divergência interpretativa na hipótese,
igualmente não está preenchido o requisito da divergência atual para oposição de
embargos de divergência.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
EREsp n. 2.020.182/MS,
Corte Especial, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
11/6/2024,
14/6/2024
Documento eletrônico VDA54729281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:22
Código de Controle do Documento: 031363f6-0544-404b-bba1-b7a1cabb25c8

Verifico, portanto, que as alegações do agravo interno não são capazes de
infirmar o entendimento da decisão agravada, que deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:22
Código de Controle do Documento: 031363f6-0544-404b-bba1-b7a1cabb25c8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.907.904 / GO
Número Registro: 2025/0129421-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03671996220128090181 3671996220128090181 576749132 57674913220248090000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CBB- COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : ATAC PARTICIPACAO E AGROPECUARIA
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : DGS PARTICIPACOES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : PRELUDIO AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : COMPANHA ENERGETICA CENTRO OESTE SA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - GO022011
AGRAVADO
: MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO : MARCIO MAIA DE BRITTO - SP205984
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CBB- COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA - EM
Documento eletrônico VDA55078346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:48
Código de Controle do Documento: 6565c5a9-507e-4084-a3d5-431be9a3b057

RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - GO022011
AGRAVADO
: MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO : MARCIO MAIA DE BRITTO - SP205984
INTERES.
: ATAC PARTICIPACAO E AGROPECUARIA
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: DGS PARTICIPACOES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: PRELUDIO AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
INTERES.
: COMPANHA ENERGETICA CENTRO OESTE SA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - GO022011
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:48
Código de Controle do Documento: 6565c5a9-507e-4084-a3d5-431be9a3b057